Tribunal: TCU
Processo: 002.481/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1310/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos emitidos em favor das Sras. Ligia Pedroso Zanon Moraes e Laudiceia Ferreira de Santana, em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 002.481/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Matias Soares (XXX.780.237-XX); Laudiceia Ferreira de Santana (XXX.910.904-XX); Ligia Pedroso Zanon Moraes (XXX.100.078-XX); Maria José Alves Ferreira (XXX.953.086-XX); Telma Coutinho de Souza Oliveira (XXX.407.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ligia Pedroso Zanon Moraes (XXX.100.078-XX), realize diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, considerando que a referida interessada percebe benefícios previdenciários oriundos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e 1.7.2. previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Laudiceia Ferreira de Santana (XXX.910.904-XX), seja analisada a legitimidade do pagamento da vantagem denominada "DIF. INDIVIDUAL L. 12998/14 AP", trazendo aos autos os cálculos correspondentes.